Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-63.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009075-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ITACIR ANTONINHO RECH - CPF: 065.634.309-53 (AGRAVANTE), CARMEN NESI RECH - CPF: 649.879.309-00 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO KASSAWARA - CPF: 093.938.888-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Itacir Antoninho Rech e Carmen Nesi Rech
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade e nulidade de reajustes c/c repetição do indébito que movem contra
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e BRF S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão da exigibilidade do último reajuste da mensalidade do plano de saúde, com a manutenção do valor cobrado anteriormente, bem como, a determinação para que a ré se abstenha de realizar qualquer medida restritiva ou coercitiva.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, embora a discussão seja relativa aos três últimos reajustes, a tutela de urgência visa tão somente à suspensão da última atualização, ocorrida em novembro/2022
. Asseveram que
os agravantes, ele com 76 e ela com 68 anos de idade, são usuários do plano de saúde coletivo empresarial operado pela primeira agravada, ao qual estão filiados em razão do vínculo empregatício que o recorrente mantinha com
BRF S.A. – Brasil Foods S.A., da qual somente desligou-se por aposentadoria. Defendem que o agravante foi diagnosticado com adenocarcinoma de reto e necessita do tratamento fornecido pela agravada, contudo, está na iminência de não conseguir mais arcar com as mensalidades, o que acarretará na suspensão do plano de saúde. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 166480674).

As informações foram prestadas (id. 174030207).

As agravadas apresentaram contraminuta (ids. 170214695 e 170789182), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itacir Antoninho Rech e Carmen Nesi Rech
movem
ação declaratória de ilegalidade e nulidade de reajustes c/c repetição do indébito contra
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e BRF S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido a tutela de urgência pretendida, que visa à suspensão da exigibilidade do último reajuste da mensalidade do plano de saúde, com a manutenção do valor cobrado anteriormente, bem como, a determinação para que a ré se abstenha de realizar qualquer medida restritiva ou coercitiva.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando que
embora a discussão seja relativa aos três últimos reajustes, a tutela de urgência visa tão somente à suspensão da última atualização, ocorrida em novembro/2022, que elevou a mensalidade a patamar de onerosidade que transcende a razoabilidade, a ponto de inviabilizar a permanência dos beneficiários no plano.
Alegam que em novembro/2022, a mensalidade que era no valor de R$ 5.500,37 (cinco mil, quinhentos reais e trinta e sete centavos), atingiu o patamar de R$ 10.046,98 (dez mil, quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Seguem sustentando que os agravantes, ele com 76 e ela com 68 anos de idade, são usuários do plano de saúde coletivo empresarial operado pela primeira agravada, ao qual estão filiados em razão do vínculo empregatício que o recorrente mantinha com
BRF S.A. – Brasil Foods S.A., da qual somente desligou-se por aposentadoria. Asseveram que não se pode considerar uma suposta realização de estudo anual como indício de regularidade dos reajustes, restando evidente a inexistência de parâmetro ou equidade na atualização, mormente considerando que incidiu em maior percentual sobre a faixa etária dos agravantes. Defendem que o agravante foi diagnosticado com adenocarcinoma de reto e necessita do tratamento fornecido pela agravada, contudo, está na iminência de não conseguir mais arcar com as mensalidades, o que acarretará na suspensão do plano de saúde. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, denota-se que os agravantes voltam-se em face do reajuste procedido pelas agravadas no mês de
novembro/2022
, passando a mensalidade dos beneficiários de
R$ 5.500,37 (cinco mil, quinhentos reais e trinta e sete centavos), para R$ 10.046,98 (dez mil, quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)
, aduzindo ser abusivo.

Apesar do esposado, verifico que não assiste razão os agravantes, pois o instrumento posto em debate é um contrato coletivo, regulamentado pela Lei n. 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 195/2009, da Agência Nacional da Saúde, que dispõem sobre a contratação dos planos privados de assistência à saúde e estabelece as diferenças entre os contratos individuais e coletivos.

Menciono que dos aludidos regramentos e demais Resoluções Normativas editadas pela agência reguladora da atividade, extrai-se que incumbe à operadora do plano informar o reajuste aplicado no ano, o que deverá ser dirimido pelo juízo de origem.

Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pelos agravantes, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir a questão.

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se às agravadas, posto que a determinação de reajustar o contrato, sem análise do mérito da ação, poderá causar-lhe graves prejuízos. Neste sentido:

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(RAI n. 1003793-88.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.11.2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO – TUTELA ANTECIPADA - NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO PARA A APURAÇÃO DOS REAJUSTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o que preconiza o artigo 35-E, § 2º da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS, nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Assim, se não há nos autos prova no sentido de que o reajuste foi feito de forma abusiva, impossível a concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 0107490-45.2016.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2016)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023